Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução título extrajudicial. Expedição de carta precatória. Distribuição eletrônica. atribuição do escrivão.
A distribuição eletrônica de carta precatória está inserida entre as atribuições do escrivão ou chefe de secretaria do juízo deprecante.